Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-67.2017.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002326-67.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO AMORIM DIAS - CPF: 545.769.462-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRINEU SCHINDLER - CPF: 344.458.701-53 (RECORRIDO), SAMUEL CAETANO CAVALCANTE - CPF: 083.900.541-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA SILVA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU SCHINDLER - CPF: 344.458.701-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS – PRONÚNCIA MANTIDA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 2. ALMEJADA DESPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO – 3. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
DIS
SONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastando a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciadas, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios
suficientes
da participação/colaboração do recorrente na tentativa de homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá
ser mais profunda e amplamente

analisada.

2.

Restando evidenciado nos autos a manifesta improcedência da acusação quanto ao crime conexo, vez que das provas colhidas nos autos não restou comprovada a existência de indícios mínimos de autoria, necessária a despronuncia do Recorrente, conforme preceitua o art. 414, CPP.

3.

Não há interesse recursal quando a sentença deixa de condená-lo ao pagamento de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Carlos Eduardo Amorim Dias
, contra a decisão anexada sob o Id. 134394558, pela qual foi
pronunciado
como incurso na sanção do
art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II, e art. 250,
caput
, todos do Código Penal
(Tentativa de homicídio qualificado pela torpeza, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o crime de Incêndio), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (Id. 13494567), a Defesa sustenta o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que após a instrução do feito, não restaram evidenciados indícios suficientes de autoria para sustentar a sentença de pronúncia, visando, portanto, a
despronúncia
dos crimes imputados.
Subsidiariamente
, requer a
isenção das custas processuais
, por se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões sob Id. 134394571 pugnou a
manutenção
da pronúncia.

O Magistrado
a quo
, em sede de
juízo de retratação
,
preservou a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 134394568).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo, que contemplou parcialmente as teses vertidas (Id. 135428679
)
:

“Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado e incêndio. Pretendida despronúncia fundada na negativa de autoria. Inadmissibilidade. Prova da existência do fato e indícios de autoria. Conflito entre a versão acusatória e a defensiva. Dúvida. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda. Princípio do in dubio pro societate. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 18.04.2017, por volta das 1h10min, na Rua Planalto, em frente ao Bar do Pernambuco, Canarana/MT,
Marcelo da Silva Lopes, Wellinto Martins da Silva (Neguinho) e
Carlos Eduardo Amorim Dias (Picica),
impelidos com nítido
animus necandi,
mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida da vítima
Irineu Schindler,
desferindo-lhe 5 golpes de faca.

Nas mesmas condições de tempo e local,
Marcelo da Silva Lopes, Wellinto /Martins da Silva (Neguinho) e
Carlos Eduardo Amorim Dias (Picica),
causaram o incêndio do caminhão pertencente à vítima
Irineu Schindler
, expondo a perigo a integridade física de terceiros e patrimônio de outrem.

Por esse motivo, todos foram denunciados como incursos nos arts.
121, § 2o, I e IV, na forma do art. 14, II, e art. 250,
caput
, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal.

Em Id. 134394437 – Pág. 56, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao Recorrente
Carlos Eduardo Amorim Dias
, vez que se encontrava em local incerto e não sabido.

Conforme certidão de ID. 134394438 – Pág. 20, o Recorrente foi regularmente citado.

Finda a instrução processual, o Recorrente

Carlos Eduardo Amorim Dias
foi pronunciado nos termos do relatório.

Em linhas gerais, a defesa sustenta a ausência de provas, diz que não há elementos suficientes para comprovar a relação do recorrente com os fatos narrados na denúncia, portanto, deve ele ser impronunciado dos crimes a ele imputado.

Após análise das provas produzidas, tenho que o recurso merece parcial procedência.

Primeiramente, resta indene de dúvidas que o Recorrente participou do crime de tentativa de homicídio qualificado, devendo ser mantida a pronúncia neste ponto.

Ora, esmiuçando as provas colhidas, em que pese o adolescente
Sanuel Caetano Calvalcante,
quando ouvido em juízo nestes autos (ID. 134394514/16), tenha isentado o ora Recorrente de qualquer participação na tentativa de homicídio; quando ouvido nos autos no 1265-74.2017.811.0029, referente aos corréus,
Marcelo da Silva Lopes e Wellinto Martins da Silva
– mídia juntada nestes autos como prova emprestada -, aduziu que
viu quando o Recorrente desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Aduziu ainda que ambos foram para cima da vítima, pois esta teria dado uma facada na pessoa de Ana Luiza e, o Recorrente ao tirar satisfação com a vítima, quase teria sido atingido por um golpe da faca, momento em que atacou a vítima.

Ainda da prova emprestada extrai-se o depoimento de
Suzana Vieira da Silva
(ID. 134394550), que afirmou em juízo que viu o Recorrente
Carlos Eduardo
em luta corporal com a vítima. Que ele tirou a vítima de dentro do caminhão e começou a bater nela e, após, o Carlos Eduardo e o Samuelzinho começaram a correr atrás da vítima. Após os fatos o Recorrente sumiu.

Ouvidos nestes autos, o investigador da Polícia Civil
Valdivino Vital do Amordivino
, aduziu em juízo (Id. 1343945189/21) que após apuração dos fatos, descobriu-se que o Recorrente é quem deu os golpes de faca.

O Recorrente não foi ouvido na fase extrajudicial, nem na fase judicial para apresentar a sua versão.

Assim, embora, em razões de recurso venha alegar negativa de participação do evento criminoso, suas alegativas estão isoladas e, por enquanto, na contramão do que foi narrado pelas testemunhas presenciais, havendo, pois, indícios suficientemente fortes a indicar que o recorrente estava alinhado com os demais corréus, com a intenção de matar a vítima.

Sem delongas, o sustentado pelo recorrente (ausência de participação) não ficou, de plano, evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal” (N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, as decisões sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria dos crimes, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF]. (N.U 0017191-16.2016.8.11.0002,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos eventos apurados; rendendo obediência ao princípio do
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria (autoria) deve reservar-se ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia no que tange o crime de
homicídio qualificado
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do CPP.

Por outro lado, não vejo a existência de provas suficientes de autoria a subsidiar a
pronúncia pelo crime conexo de incêndio.

Necessário consignar, primeiramente, que
para se afastar o crime conexo da necessária análise do Egrégio Tribunal do Júri, necessária a manifesta improcedência da acusação
para a privação de sua apreciação pelos jurados, afinal,
nesta fase processual, impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Nesse sentido:

(...)
Tal como ocorre com as qualificadoras, apenas quando manifesta a improcedência da acusação, relativamente aos mesmos, é possível privar os jurados de sua apreciação.
Caso concreto em que a sentença merece reforma para pronunciar os réus, também, por corrupção de menores. Inteligência da súmula 500 do STJ. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - APL: 70064404841 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 25/06/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2015)

Desta forma, analisando os autos, observo que há prova de materialidade, porém
não há indícios mínimos de autoria
de que o Recorrente tenha praticado o crime de incêndio, imperando a necessidade de despronunciá-lo.

Ora, nenhuma testemunha soube dizer quem deu início ao incêndio ao caminhão de propriedade da vítima.

O Policial
Weslen da Silva Oliveira
, ouvido em juízo (Id. 134394518), aduziu que estava na polícia civil quando ligaram avisando que tinham ateado fogo no caminhão e, chegando no local a comunidade já estava apagando; mais saber quem colocou o fogo, a gente não sabe.

No mesmo sentido o investigador
da Polícia Civil
Valdivino Vital do Amordivino
, aduziu em juízo (Id. 1343945189/21), que relatou que
não foi possível apurar quem foi o autor do incêndio
, vez que haviam muitas pessoas no local,
ficando prejudicada a investigação
.

De igual modo foi o depoimento da testemunha
Ana Luiza Campos de Souza
, que ouvida em juízo (Id. 134394521/24), afirmou que estava presa, após os fatos da tentativa de homicídio, quando os policiais chegaram afirmando que atearam fogo no caminhão da vítima, mas não falaram o nome de quem ateou fogo no caminhão.

Da prova emprestada, extrai-se o depoimento da testemunha
Suzana Vieira da Silva
(ID. 134394550), que viu a briga entre o Recorrente, Samuel e a Vítima, porém soube somente o outro dia que haviam ateado fogo no caminhão, porém não soube precisar o nome de quem incendiou o veículo.

Constato que não há nos autos qualquer prova a indicar a autoria delitiva por parte do Recorrente, no que tange ao crime de incêndio, e, como se sabe,
a teor do contido no artigo 78, inciso I (
vis attractiva
) e do artigo 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, o que
não ocorre no caso em comento
.

Portanto, patente a manifesta improcedência da acusação, quanto ao crime de incêndio, vez que ausentes indícios mínimos de autoria a lastrear a sentença de pronúncia (art. 414, CPP).

Por fim, no que tange ao
pedido de isenção de custas
, verifico que
carece de interesse recursal
, vez que o juízo
a quo
não o condenou ao pagamento na r. sentença de pronúncia.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Carlos Eduardo Amorim Dias
, para nos termos do art. 414,
caput,
do CPP, ante a ausência de indícios mínimos de autoria,
despronunciá-lo do crime previsto no art. 250 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022